Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a quitação da dívida e extinguir a execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se há saldo devedor remanescente que justifique a continuidade da execução promovida pela massa falida.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é um instrumento processual utilizado no processo de execução ou cumprimento de sentença, sem necessidade de garantia do juízo, para arguir matérias de ordem pública ou nulidades manifestas, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como por exemplo: prescrição, ilegitimidade de parte, ausência de título executivo, nulidade da citação, entre outras.
4. A análise dos documentos juntados aos autos — incluindo extratos do sistema eConsig e contracheques — demonstra que todas as 110 parcelas previstas no contrato foram efetivamente quitadas, ainda que algumas tenham sido compensadas por descontos posteriores.
5. A ausência de desconto direto em determinados períodos se deu por indisponibilidade de margem consignável, o que foi superado com a compensação posterior dos valores, resultando no adimplemento total da obrigação.
6. A parte exequente não comprovou de forma concreta e documental a existência de saldo devedor, sendo insuficiente o relatório unilateral de inadimplência apresentado para afastar a robustez dos comprovantes de pagamento.
7. Configurada a satisfação integral da obrigação, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: “1. A quitação integral de contrato de crédito consignado pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada documentalmente a compensação dos valores inadimplidos. 2. A ausência de descontos em folha por falta de margem consignável não afasta a quitação se comprovado o posterior adimplemento total da dívida”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 924, II, e art. 85, §11.